Tribunal: TJES
Processo: 5030184-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030184-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Comercial de Moveis Monteiro Ltda em face de acórdão (Id 15887284) que deu provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo para declarar a prescrição da pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão, pois o julgado deixou de consignar a suspensão da exigibilidade das referidas verbas, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu omissão em relação a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios impostos à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Da análise dos autos, constata-se que o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido à parte autora, ora embargante, na decisão de Id 11693955. Embora o art. 98, §3º, do CPC, seja norma de aplicação automática, a omissão no julgado quanto à referida condição gera insegurança jurídica e justifica a integração do acórdão para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, evitando eventual e indevida execução da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à embargante fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Tese de julgamento:
Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de menção expressa, no dispositivo do julgado, da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), quando a parte vencida litiga sob o pálio da justiça gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso em tela a empresa embargante alega a existência de omissão no acórdão, ante a ausência de indicação do deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, inobstante a inércia da recorrente em embargar da sentença que também a condenou nos ônus sucumbenciais, bem como o fato dela não ter defendido tal matéria em contrarrazões ao apelo do Estado do Espírito Santo, assiste-lhe razão ao sustentar a necessidade de suspensão da sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

E assim digo, porque na fase inicial do processo, no id. 11693955, houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendimento que embora impugnado em contestação pelo Estado do Espírito Santo, não restou alterado a posteriori.

A condenação ao pagamento da verba sucumbencial constante da sentença, assim como a existente no acórdão não podem subsistir, já que expressamente deferido o beneplácito preteritamente.

A propósito, importa registrar que o Estado do Espírito Santo sequer insurgiu-se nas contrarrazões a estes embargos de declaração, apenas fundamentando que seria desnecessário o manejo dos aclaratórios porque a suspensão da condenação em razão da gratuidade de justiça já estaria presumida.

Assim, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão, suspender a condenação da parte ora embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.